Tribunal: TJMT
Processo: 1007744-82.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 353,05 (trezentos e cinquenta e três reais e cinco centavos), a título de danos materiais, e ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por danos morais.
2. O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
3. No caso, a recorrente intermediou a aquisição da passagens aéreas entre o consumidor e a empresa aérea Avianca, participando, portanto, da cadeia de consumo, sendo responsável solidária por eventual falha na prestação do serviço.
4. Comprovado o cancelamento dos voos (não houve remarcação). Configuração de falha na prestação do serviço que gera obrigação em indenizar.
4. Quantum indenizatório fixado a título de dano moral dentro do critério da razoabilidade.
5. Quantia despendida com a aquisição de nova passagem e transporte de deslocamento para o aeroporto de Confins devidamente comprovada.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 900.939.251-15 (REPRESENTANTE), REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 900.939.251-15 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020